Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738734-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANA DINIZ LINHARES IMPETRADO: LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ FREIRE, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinada a instrução da demanda em sede de emenda, nota-se da documentação colacionada pela impetrante que nem o ato administrativo apontado como coator (Id 41499201), nem o indeferimento de seu pedido administrativo de modificação da lotação (Id 41505932, p.17), foram expedidos e assinados pela Secretária de Estado de Saúde do DF, indicada como autoridade coatora na inicial. Nesse quadro, à luz do art. 10 do CPC, esclareça a impetrante acerca da legitimidade passiva e da competência desta Câmara Cível para o eventual processamento da demanda, a teor do disposto nos artigos 8o, I, “c”, e 26, II, da Lei n.o 11.697/2008 e art. 21, II, do Regimento Interno deste TJDFT. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora